Tribunal: TJSP
Processo: 1090123-18.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Impugnação ao valor da causa que havia sido rejeitada no voto do relator sorteado, sem divergência nesse ponto. Reiteração nestes embargos das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Impugnação ao valor da causa que havia sido rejeitada no voto do relator sorteado, sem divergência nesse ponto. Reiteração nestes embargos das razões de afastamento da impugnação ao valor da causa. Embargos rejeitados.